Tribunal: TJPA
Processo: 0817173-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817173-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE ARTUR MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na busca e apreensão, uma vez apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, tornando-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

2.

O exaurimento do prazo para purgação da mora existe para possibilitar o retorno do bem ao executado, caso ele pague a prestação devida.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de JOSE ARTUR MARTINS DA SILVA, inconformado com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(proc. n. 0811289-04.2023.8.14.0040),

que deferiu pedido de liminar de busca e apreensão, porém, determinou que o veículo permanecesse na cidade de Parauapebas, à disposição do juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, e deferida a possibilidade de remoção do bem apreendido para Comarca diversa, já que não há impedimento legal para tal desiderato, uma vez executada a liminar com apreensão do veículo garantidor, o devedor fiduciante terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), sem a qual, a propriedade e a posse plena e exclusiva do aludido bem serão imediatamente consolidadas nas mãos do Agravante.

Defende, então, que a consolidação da propriedade e da posse do veículo garantidor da avença no patrimônio do Agravante por expressa disposição legal independe de qualquer pronunciamento judicial, razão pela qual tem ele o direito de remover o bem para onde desejar.

Em razão disso, postula o agravante a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao agravo e permitir que ele remova o veículo, além dos limites do município de Parauapebas, independentemente de prévia autorização judicial. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

Sem contrarrazões – id. 17351340 (sem triangulação processual).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

In casu
, a controvérsia recursal é sobre possibilidade de remoção do bem apreendido para Comarca diversa, já que não há impedimento legal para tal desiderato, uma vez executada a liminar com apreensão do veículo garantidor, o devedor fiduciante terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), sem a qual, a propriedade e a posse plena e exclusiva do aludido bem serão imediatamente consolidadas nas mãos do Agravante.

O
art. 3º do Decreto-lei n.º 911/69 dispõe:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Vê-se que, realmente, não há óbice legal na remoção do bem da Comarca em que se fixou o litígio,
após o prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora
, nem mesmo a previsão expressa de autorização judicial para tanto, já que a lei supratranscrita assim não exige, até porque a própria lei faz a ressalva de que a propriedade do bem se consolida nas mãos do credor após o prazo para purgação da mora.

No entanto, o perigo na demora é reverso, já que o devedor pode reaver o bem após quitar o débito, sendo que se o magistrado não exercita o poder geral de cautela nesse caso, o credor pode retirar imediatamente o veículo da Comarca tornando mais árdua a recuperação do bem pelo devedor.

Desta forma, entendo que pode o magistrado limitar a tutela, sob o respaldo do
art. 297 do Código de Processo Civil, que lhe faculta a determinação de medidas que considere adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória, de forma que ela se faça mais útil e eficaz para a materialização do direito
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE PRAZO PARA PURGA DA MORA. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. (TJ-MG - AI: 10000191671809001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – MEDIDA VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a ...Ver ementa completa controvérsia recursal a possibilidade de remoção do veículo da comarca após a efetivação da busca e apreensão e a necessidade ou não de se aguardar o exaurimento do prazo de purgação da mora. 2 – Apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969. 3 – A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado. 4 – Tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução. 5 – Destarte, tenho que não assiste razão a instituição financeira, ora agravante, em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada. (TJ-PA 08077153020228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

DISPOSITIVO

Desse modo, com base nos fundamentos lançados alhures,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao

presente Agravo Interno, para manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024